Tribunal: TJSP
Processo: 2048780-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução individual. Caderneta de poupança. Expurgos inflacionários. Liquidação de sentença. Decisão guerreada que determinou a baixa do feito por não ter sido distribuído na mesma comarca em que proferida a sentença liquidanda. Descabimento. O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução individual. Caderneta de poupança. Expurgos inflacionários. Liquidação de sentença. Decisão guerreada que determinou a baixa do feito por não ter sido distribuído na mesma comarca em que proferida a sentença liquidanda. Descabimento. O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva podem ser ajuizadas no foro do domicílio do beneficiário, pois os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido - Tema 480. Decisão reformada. Recurso provido.